Tribunal: TJDFT
Processo: 0744356-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0744356-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: DENILSON FERREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (DER/DF) contra sentença que julgou procedente o pedido, para anular auto de infração de trânsito lavrado com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta o recorrente que foram expedidas regularmente as notificações de autuação e penalidade, não tendo sido esgotado o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 282, § 6o, do CTB. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, o recorrente defendeu em sua contestação a regularidade e tempestividade da expedição das notificações de autuação e penalidade, deixando, contudo, de informar e comprovar as datas de expedição e postagem. A ausência de prova do cumprimento do prazo previsto no art. 282, § 6o, do CTB foi o argumento utilizado pelo Juízo de origem para acolher o pedido de anulação da infração. Apenas por ocasião da interposição do presente Recurso Inominado é que o recorrente informou as datas de expedição de ambas as notificações, comprovando ainda o alegado através do documento de ID 54412326, o qual já existia ao tempo da contestação. Assim, não se trata de documento novo, consistindo em inovação recursal que não deve ser admitida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora